Tribunal: TJDFT
Processo: 0015442-93.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015442-93.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. SINDIRETA/DF opõe Embargos de Declaração (Id no 20378335), em face da r. decisão de Id no 19908455, que indeferiu o pedido formulado no Id no 18149878, no bojo da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor do Distrito Federal. Em suas razões recursais, a embargante alega que a r. decisão que indeferiu o pedido de retificação de cálculos padece de obscuridade, ao argumento de que não está claro se foram levados em consideração os termos estabelecidos no acordo firmado entre as partes no que tange aos parâmetros de correção monetária e juros legais a serem aplicados. Salienta ter sido acordado entre as partes que, em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, seriam observados os critérios definidos pelo Poder Judiciário, face ao julgamento da ADI no 5348. Assim, entende que os presentes embargos de declaração se prestam a esclarecer quais índices de correção deverão ser aplicados sobre o valor devido pela douta contadoria judicial (TR ou IPCA-E). Requer, portanto, o provimento do recurso. Devidamente intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, o Distrito Federal esclarece que não há vícios na r. decisão recorrida, pugnando, assim, pelo seu desprovimento (Id no 21493071). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou Tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Segundo remansosa jurisprudência, firmada desde a época do digesto processual de 1973, mesmo que tenham por escopo prequestionar a matéria, os Embargos de Declaração se prestam tão-somente para expungir do julgado os vícios anteriormente mencionados. Nesse sentido, deixou assentado o Egrégio STJ: “Mesmo nos Embargos de Declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp 11 465-0-SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, in Theotônio Negrão, CPC e Legislação Processual em Vigor, nota ao art. 535). Feita essa breve digressão, cumpre asseverar que, diversamente do alegado, o decisum questionado não contém omissão ou obscuridade acerca da matéria submetida à análise desta Relatoria em virtude do indeferimento do pedido de retificação dos cálculos feito pela ora embargante. Consoante relatado, a embargante indica a presença de obscuridade quanto aos índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da contadoria judicial, pautados no acordo celebrado entre as partes, os quais alega não terem sido observados. Em que pese os argumentos expendidos pela embargante, tenho que os fundamentos consignados na decisão de indeferimento do pedido devem ser reafirmados, os quais ora se transcreve, in verbis: “No caso em apreciação, verifico que no acordo celebrado entre as partes restaram expressamente definidos os parâmetros para a elaboração dos cálculos (ID no 11304674, p. 14-16). Inclusive, na hipótese específica dos autos, o sindicato reiterou, nos Embargos de Declaração opostos no ID no 11304696, o pedido de atualização dos cálculos dos valores devidos em consonância com os critérios acordados entre as partes. De se notar que a Decisão no ID no 11304704 deu parcial provimento ao supracitado recurso para “determinar o envio dos autos à Contadoria Judicial, para realização de novos cálculos, considerando as condições estabelecidas no Termo de Transação cuja cópia encontra-se às fls. 307/309”. Contra referida decisão, houve irresignação apenas do Distrito Federal, o qual opôs embargos de declaração no ID no 11304706, os quais foram rejeitados pelo decisium no ID no 11304723. Não se desconhece que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de correção de erro material ou de cálculo mesmo após a expedição dos requisitórios, sem que haja ofensa à preclusão e coisa julgada. Contudo, essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que os cálculos foram realizados exatamente como requerido pelo credor e com base nas decisões proferidas por esta Relatoria. Indefiro, portanto, o pedido formulado no ID no 18149878”. Tal como destacado na r. decisão embargada, os cálculos foram feitos nos exatos termos solicitados pela embargante, a qual concordou com os termos do acordo firmado entre partes. Dessa forma, não se verifica qualquer aspecto a ser esclarecido quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, visto que o valor a ser apurado pela contadoria judicial terá como fundamento o acordo celebrado entre credor e devedor (páginas 14/16 do Id no 11304674). Com efeito, não há qualquer erro material ou outro vício na decisão embargada que seja sanável na estreita via dos embargos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Carmelita Brasil Relatora